Tribunal: STF
Processo: Rcl 45964
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO QUANTO DECIDIDO NO RE 796.376-RG (TEMA 796). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA. VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. DEPÓSITO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES LEVANTADOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Arroio Grande/RS, em face da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Agravo de Instrumento nº 70084831858 (CNJ 0121544-47.2020.8.21.7000), ante a alegada afronta ao que decidido no RE 796.376 (Tema 796).
    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante narra impetrado mandado de segurança pela parte beneficiária da decisão reclamada – Losango RS Administração e Participações Ltda. – visando ao reconhecimento, após indeferimento em sede administrativa, de imunidade tributária prevista no art. 156, II, § 2º, da CF, referente ao ITBI sobre imóvel incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica, destinado à integralização do capital social.
    O juízo de 1ª instância deferiu a liminar, posteriormente revogada em juízo de retratação, ocasião em que também determinou a suspensão da tramitação processual até decisão de mérito, pelo STF, no RE 796.376 com repercussão geral.
    Interposto agravo de instrumento pela parte beneficiária, foi parcialmente provido pelo TJRS apenas para autorizar o prosseguimento da ação, tendo em vista que o sobrestamento pela sistemática da repercussão geral atinge somente o julgamento do recurso extraordinário.
    Prosseguindo no julgamento, o juízo primevo, em sede de embargos de declaração opostos pela parte beneficiária, deferiu o depósito judicial da quantia questionada, correspondente ao valor supostamente devido de ITBI – R$ 3.004.165,37 (três milhões, quatro mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos) – a fim de permitir a expedição de certidão negativa tributária para registro da transferência imobiliária.
    Interposta apelação, também foi desprovida, bem como rejeitados os embargos de declaração.
    Em seguida, foram interpostos recursos especial e extraordinário, os quais tiveram seguimento negado, desafiando o manejo de agravos ao STJ e ao STF.
    No STJ, o agravo foi convertido em recurso especial o qual, porém, não foi conhecido. O agravo interno também restou improvido.
    No âmbito do STF, ao exame do Agravo em Recurso Extraordinário, foi determinado o retorno dos autos à origem para aguardar o julgamento de mérito da repercussão geral reconhecida no RE 796.376.
    Julgado, posteriormente, pelo STF, o mérito do RE 796.376, foi fixada tese na mesma diretriz defendida pelo reclamante no processo de origem, de que devido o ITBI, inaplicável a imunidade em relação aos bens que excedem o limite do capital social a ser integralizado.
    Diante desse entendimento, o reclamante requereu a conversão do depósito em renda, tendo sido autorizado o levantamento em favor da municipalidade. Não obstante, a parte beneficiária manejou agravo de instrumento no bojo do qual o TJRS suspendeu os efeitos da decisão que autorizou o levantamento e determinou ao Município a devolução dos valores levantados, diante da ausência de decisão com trânsito em julgado na ação de mandado de segurança (ato reclamado).
    3. Alega o reclamante que com o julgamento definitivo do paradigma de repercussão geral não há mais discussão a ser travada nos autos do mandamus, incabível a restituição da quantia por parte do Município.
    4. Sustenta que a decisão proferida pelo STF nos autos do ARE – em que determinada a devolução dos autos à origem – substitui e prevalece sobre as decisões prolatadas anteriormente, irrelevante a argumentação quanto à ausência de trânsito em julgado na ação principal.
    5. Requer, em liminar, a suspensão da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação.
    6. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na alegada afronta à autoridade da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 796.376-RG (Tema 796).
    3. Esta Suprema Corte, ao julgamento do mérito do RE 796.376, em que reconhecida a repercussão geral, fixou a tese de que “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. Transcrevo a ementa do julgado:
    “EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 
    1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,).
    2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.
    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".
    (RE 796376, Rel. Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 25.8.2020)
    4. O reclamante alega infringência ao paradigma mencionado, porque a determinação de devolução dos valores por ele levantados – depositados em juízo pela parte beneficiária da decisão reclamada – decorreu apenas da ausência de decisão transitada em julgado no mandado de segurança, embora o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal em relação à incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis seja favorável ao Município.
    5. Por oportuno, colaciono a decisão reclamada, na fração de interesse (destaquei):
    “[...] Com efeito, quando do julgamento das apelações interpostas no Mandado de Segurança, a Câmara consignou que a conversão em renda do valor depositado pela impetrante está condicionada ao trânsito em julgado da ação, consoante entendimento consolidado nesta Corte.
    [...]
    Outrossim, observa-se que, no momento da prolação da decisão, em 01/09/2020, não havia ainda sido certificado o trânsito em julgado da presente demanda, até porque o STF determinara o seu sobrestamento até o julgamento definitivo do Tema 796, que somente veio a ocorrer em 19/10/2020.
    Assim, ao menos em primeira análise, parece haver probabilidade de provimento no recurso a amparar o pedido de antecipação de tutela recursal, sob pena de causar prejuízo à agravante, mormente diante dos vultosos valores em discussão (aproximadamente quatro milhões de reais).
    Isso posto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar ao Município de Arroio Grande que torne a depositar em juízo os valores por ele levantados”.
    6. Consoante emerge dos autos, discutido no mandado de segurança impetrado na origem o alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da CF, sobre imóvel incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor do bem exceder o limite do capital social a ser integralizado.
    A decisão reclamada, proferida em sede de antecipação de tutela pelo TJRS, determinou a devolução dos valores anteriormente levantados – que corresponderiam à quantia devida pela incidência do imposto –, porquanto a conversão do depósito judicial em renda da Fazenda Pública estava condicionada ao trânsito em julgado da decisão de mérito a ser proferida nos autos do mandado de segurança, nos termos do entendimento consolidado daquela Corte, sem se debruçar sobre a matéria de fundo.
    A despeito de esse tema ter sido objeto de exame no RE 796.376 apontado como paradigma, a questão acerca do momento oportuno para levantamento de valores depositados judicialmente não fez parte do parâmetro de controle, a revelar a ausência de identidade material com o caso dos autos.
    7. Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do parâmetro de controle. Nesse sentido:
    “EMENTA AGRAVO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO SÃO JOAQUIM DA BARRA. CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL 100/98. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 492, ADI 2135-MC E ADI 3395-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 43125 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2021)
    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 
    [...]
    2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. A decisão reclamada não analisou a competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda a ela submetida, mas somente determinou a execução de título judicial transitado em julgado, sem proceder ao exame de sua eficácia diante de suposta reestruturação da carreira.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.” (Rcl 30827 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.3.2021)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 44989 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.3.2021)
    8. Consabido, ademais, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como forma de substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Cito, nessa linha:
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 1.030 E 1.042 DO CPC/2015. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO PROVIMENTO. 
    1. Não se admite recurso extraordinário fundado em contrariedade ao artigo 93, inciso IX, CF/88, quando interposto contra decisão da Corte Superior que tenha deixado de conhecer de recurso de sua competência por ausência de impugnação específica.
    2. No precedente RE 598.365/RG, este Supremo Tribunal Federal definiu ausente a repercussão geral de recursos extraordinários interpostos com o fim de discutir o cabimento de recursos da competência de outros tribunais.
    3. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como mecanismo de controle da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.
    4. A ação constitucional também não se destina ao atropelamento da marcha processual, razão pela qual é indevida sua utilização como técnica per saltum de acesso à Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, sob pena de indevida supressão de instância.
    5. Ao deixar de conceder a ordem de ofício, o julgador não está decidindo a matéria de fundo, razão pela qual não tem o dever de fundamentar exaustivamente sua conclusão. Do contrário, a situação geraria indesejável “indeferimento de ofício”, incompatível com os postulados do contraditório e da ampla defesa, pois poderia a ordem ser deferida em outra instância.
    6. A jurisprudência desta Suprema Corte tem aplicado os mecanismos legais que limitam o cabimento do recurso de agravo nas hipóteses em que a decisão recorrida tenha se ancorado na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (art. 1.030 e 1.042 do CPC/2015), sem vislumbrar hipótese de inconstitucionalidade ou usurpação de competência.
    7. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 31094 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 03.9.2019)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO. EXPEDIÇÃO. NEGATIVA. MEDIDA PROVISÓRIA 881/2019. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERO EXERCÍCIO DE INTERPRETAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA TRANSITÓRIA DO ATO RECLAMADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    2. No presente caso, não há juízo definitivo sobre o tema e, sendo assim, o reexame da medida acautelatória pode ocorrer a qualquer tempo. Consequentemente, o uso da reclamação atropelaria a marcha processual e serviria como sucedâneo de recurso ou de outras medidas cabíveis, o que é expressamente vedado pela jurisprudência desta Corte. Precedentes.
    3. Não se vislumbra, in casu, violação ao disposto pela Súmula Vinculante 10. Ao revés, trata-se de hipótese de mero exercício de interpretação judicial. É dizer: a partir da análise das circunstâncias fáticas e jurídicas postas nos autos, entendeu-se prudente exercitar a autocontenção judicial, tendo em vista que, aos olhos dos magistrados, o objeto de discussão vertente dos autos não apresentava elementos que evidenciassem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por conseguinte, na livre perspectiva da colenda Câmara, deve-se aguardar o julgamento definitivo do mérito da lide, mormente diante da inexistência dos motivos previstos no art. 300 do CPC, cuja presença justificariam a concessão de uma tutela provisória de urgência.
    4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula vinculante 10. Precedentes.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37680 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2019, destaquei)
    9. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora